Tribunal: TJDFT
Processo: 0760570-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a nulidade do auto de infração ocorre, parcialmente, pela inexistência de processo administrativo regular e que, portanto, seria impossível atender à determinação de emenda. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 76289002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem; b) que o auto de infração não possui assinatura do agente autuador; c) que o auto de infração e os documentos emitidos posteriormente fazem referência a número de CPF distinto do seu; d) que o auto de infração não contém informações essenciais quanto ao etilômetro, o que seria essencial mesmo na hipótese de autuação por recusa à submissão ao exame. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) apresentar documento de identificação completo; b) juntar o auto de infração objeto do pedido; c) esclarecer qual a sua vinculação com o(a) proprietário(a) do bem, conforme Certificado de Registro do Veículo – CRLV acostado ao ID 240567100; d) juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente; e) demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (ID 76288984).

7. O requerente apresentou emenda e juntou documentos (ID 76288986), mas sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sob o fundamento de que a parte não atendeu completamente o comando judicial, deixando de acostar cópia do processo administrativo que tratou da autuação, pois juntou apenas documento do processo que se refere à suspensão do direito de dirigir (ID 76288991).

8. No caso concreto, constituem fundamentos primordiais da petição inicial os alegados vícios na lavratura do auto de infração, pois a parte autora sustenta que o documento contém erro material quanto a seu número de CPF, que foi lavrado sem as necessárias informações técnicas a respeito do etilômetro utilizado durante a abordagem e, por fim, que o auto de infração “sequer contém a assinatura da autoridade ou agente autuador”.

9. Mostra-se correta, portanto, a determinação de juntada de cópia do auto de infração e do processo correspondente à autuação e aplicação da multa, documentos aos quais a parte autora, presumidamente, obteve acesso, pois a despeito de alegar não ter recebido o auto de infração após a abordagem, foi capaz de afirmar, peremptoriamente, todos os vícios elencados na inicial, o que demanda efetivo acesso ao documento.

10. Nesse cenário, conclui-se pela adequação do indeferimento da inicial, com extinção do processo, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 223, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

12. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 76321287).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.